Tribunal: TJPA
Processo: 0801009-76.2021.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801009-76.2021.8.14.0061

RECORRENTE: LELINALDO DE SOUZA CRUZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801009-76.2021.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): LELINALDO DE SOUZA CRUZ

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGOS 121, § 2º, II, E 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado, previsto nos artigos 121, § 2º, II, e 14, II, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo contra a vítima, motivados por desavença antiga, cujo resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do autor. O recorrente pleiteia absolvição sumária e consequente impronúncia, alegando legítima defesa e ausência de materialidade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria a justificar a decisão de pronúncia; (II) estabelecer se há comprovação estreme de dúvidas da legítima defesa a ensejar absolvição sumária.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, § 1º), cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.

4.

O exame de corpo de delito, embora não realizado, pode ser suprido por prova testemunhal quando os vestígios tiverem desaparecido (CPP, arts. 158 e 167), sendo suficiente, no caso, a prova oral e a confissão do acusado para comprovar a materialidade.

5.

Havendo indícios suficientes da autoria, evidenciados por depoimentos de testemunhas e confissão parcial,

mantém-se a decisão de pronúncia, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII).

6.

A legítima defesa somente autoriza absolvição sumária quando comprovada de forma clara e inequívoca (CPP, art. 415, IV), o que não se verifica, pois há versões conflitantes e necessidade de valoração pelo Conselho de Sentença.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das provas.

2.

A ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por prova testemunhal quando desaparecidos os vestígios do crime.

3.

A legítima defesa, para ensejar absolvição sumária, deve estar comprovada de forma clara, inequívoca e estreme de dúvidas, sendo incabível quando houver versões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 157, 158, 167, 413, § 1º, e 415, I, II e IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08.11.2016; STJ, HC 414.857/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22.05.2018; TJ-RS, RSE 70082640855, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 21.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801009-76.2021.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): LELINALDO DE SOUZA CRUZ

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LELINALDO DE SOUZA CRUZ
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto nos artigos 121, § 2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Consta da peça acusatória que, no dia 25/12/2019, por volta das 23:00 horas, no “Boteco da Hora”, em Tucuruí, Lelinaldo de Souza Cruz, motivado por desavença antiga envolvendo seu irmão, Cleiton Souza da Cruz, efetuou vários disparos de arma de fogo contra Romário Araújo Silva, atingindo-o na cabeça e no tórax. A vítima conseguiu fugir até outro bar, onde recebeu socorro e foi levada ao hospital. O conflito teve origem cerca de quatro anos antes, quando o ofendido teve breve relacionamento com a ex-namorada de Cleiton, gerando agressão e hostilidade contínua. No dia dos fatos, Cleiton avistou a vítima e chamou o acusado, que chegou armado; após ouvir alguém gritar “mata ele” e ver o ofendido se aproximar, o réu atirou. As provas, incluindo a confissão do denunciado, indicaram tratar-se de acerto de contas, configurando tentativa de homicídio, cujo resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o acusado para que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular pela prática delito anteriormente mencionado, ou seja, homicídio qualificado tentado, previsto nos artigos 121, § 2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Códex Penal Brasileiro.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso pleiteando sua absolvição sumário e consequente impronúncia ante a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa e por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a decisão questionada foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito de homicídio qualificado está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 –
DA NEGATIVA DE AUTORIA – TESE ARGUIDA PELO RECORRENTE JOSUÉ SOUZA DA SILVA

No que se refere ao pedido de absolvição e consequente impronúncia do recorrente, eis que no seu entender, nada foi realizado nos autos que viesse a apontar a materialidade do delito em questão, a não ser por meras conjecturas, ilações, ou achismo, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

De acordo com remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no qual possui entendimento no sentido de considerar indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência de exame pericial seja supletivamente suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização da perícia ou os traços indicativos dos fatos a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido. Procedentes. (HC 414.857/RJ, Relator JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, Dje 28/05/2018).

Ora, não se desconhece que o artigo 158 do CPP, estabelece a indispensabilidade do exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios.

Observo dos autos, que o exame de corpo de delito da vítima não foi realizado, contudo, isso, por si só, não possui o condão de macular as demais provas produzidas, uma vez que a parte final do artigo 167 do Código De Processo Penal possibilita que a prova testemunhal é capaz de suprir a perícia técnica, por haver desaparecido os vestígios do crime.

Da leitura dos artigos 157 e 167 do CPP denota-se que são duas as espécies de exame de corpo de delito, o direto e o indireto.

O exame pericial direto ocorre quando o perito tem contado com o corpo de delito (objeto ou vestígio do crime), enquanto o exame pericial indireto é realizado quando, devido à impossibilidade de contato direito, a análise é feita com base em outros meios de prova, com depoimentos de testemunhas ou documentos.

Contudo, cabe ressaltar que o juízo monocrático é soberano na análise fática-probatória, e pronunciou o recorrente para ser julgado pelo Conselho de Sentença, por entender que, não obstante a ausência de exame de corpo de delito, a materialidade do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada ficou configurada pelas demais provas dos autos, notadamente os depoimentos da vítima, das testemunhas, bem como da própria confissão do autor, que reconheceu no inquérito e em juízo, ter efetuado disparos de arma de fogo contra o ofendido, agindo em legitima defesa.

Assim, em pesem as alegações defensivas, na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

3.4 –
DA LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a defesa da recorrente

a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que no dia dos fatos criminosos a vítima e seus amigos o surpreenderam quando estava urinando em um beco ao lado do bar “boteco da hora”, tendo aqueles, corrido em sua direção preferindo as seguintes palavras “mata ele, mata ele”, neste momento, um dos agressores puxou algo que estava embaixo da camisa, temendo por sua vida, sacou de um revólver que portava e atirou, repelindo a injusta agressão.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 08/09/2025